Tribunal: CARF
Processo: 15746.720946/2023-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720946/2023-44
ACÓRDÃO
3202-002.934 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
WHEATON BRASIL VIDROS LTDA
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
A existência de omissão em acórdão de recurso voluntário impõe o
acolhimento dos embargos de declaração.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE RECURSO DE OFÍCIO.
COMPLEMENTAÇÃO DA DECISÃO.
Constatada a ocorrência de omissão, pela ausência de manifestação sobre
o conhecimento e o mérito do recurso de ofício, deve-se complementar a
decisão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes, rerratificando a decisão com o fim suprir a omissão
apontada.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 7608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.934 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720946/2023-44
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional em virtude da existência de omissão, pois não consta manifestação sobre o recurso de
ofício, no voto no Acórdão no 3202-002.112, em julgamento realizado na data de 27.11.2024,
assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
AUSÊNCIA DE SIMULAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA E PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS.
Demonstrada a inexistência de simulação na criação das empresas, tampouco na
prestação dos serviços e confirmada independência financeira, contábil, trabalhista e
fiscal, somada a existência de propósito negocial para criação das empresas, não pode a
fiscalização proceder uma leitura diversa do lançamento fiscal e adotar critério diverso do
inicialmente consignado.
DESCONTO
NA
APURAÇÃO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
DE
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVADADE. POSSIBILIDADE.
Verificada a ausência de simulação é lícito o desconto na apuração das contribuições de
PIS/Cofins. Para ser verificada a ocorrência de simulação, deve existir uma discordância
objetiva entre o ato praticado e o formalizado, entre a forma jurídica e a realidade. Da
análise dos autos não resta verificada tal hipótese.

Conforme se verifica do acórdão no 103-013.622, proferido pela 4a Turma da DRJ03,
houve a procedência, em parte, das impugnações no sentido de:
a) EXONERAR a infração de despesas com aluguéis de 1 a 5/2018, em razão da
decadência;
b) MANTER EM PARTE a infração de despesas com aluguéis de 6/2018 a 12/2020,
nos termos do voto;
c) REDUZIR o percentual da multa de ofício qualificada de 150% para 100%, em
relação à infração de serviços tomados como insumos;
d) RESTABELECER ao percentual ordinário de 75% a multa de ofício, em relação à
infração de despesas com aluguéis.

Fl. 7609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.934 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720946/2023-44
3
Às fls. 6412, o acórdão recorrido esclarece que o valor exonerado é superior ao
limite de alçada:
Recorre-se de ofício da presente decisão, pois o principal exonerado acrescido da
multa de ofício (R$ 28.583.640,21) é superior ao valor de alçada no caput do art.
1o da Portaria MF no 2/2023.

De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 2024, o cabimento dos embargos de declaração está disciplinado em seu art. 116 nos seguintes
termos:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da
data da ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de determinação de retorno dos
autos à 1a instância, por decisão de colegiado do CARF;
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação
e execução do acórdão; ou
VI - pelo Presidente da Turma encarregada do cumprimento de acórdão de
recurso especial.

Devidamente acatados os Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, mediante
Despacho de Admissibilidade, fls. 7605/7606, os autos foram a mim encaminhados para inclusão
em pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
Os embargos de declaração foram admitidos e serão analisados nos seus exatos
termos.
Fl. 7610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.934 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720946/2023-44
4
Verificou-se que o Acórdão no 3202-002.112 não examinou a matéria relativa ao
Recurso de Ofício, desta maneira, passa-se à análise do seu conhecimento e do seu mérito.

Do conhecimento do Recurso de Ofício
Nos termos do acórdão recorrido, fl. 6412, houve exoneração superior ao limite de
alçada estabelecido no caput do art. 1o da Portaria MF no 2/2023.
Recorre-se de ofício da presente decisão, pois o principal exonerado acrescido da
multa de ofício (R$ 28.583.640,21) é superior ao valor de alçada no caput do art.
1o da Portaria MF no 2/2023.
A Portaria MF no 2/2023 estabelece que o Presidente de Turma de Julgamento de
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a
decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00.
Deste modo, há que se conhecer do Recurso de Ofício.

Do mérito do Recurso de Ofício
À fl. 6411, encontra-se o dispositivo do acórdão recorrido sobre a exoneração do
montante em litígio:
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto em julgar PROCEDENTE EM PARTE as impugnações para:
a) EXONERAR a infração de despesas com aluguéis de 1 a 5/2018, em razão da
decadência;
b) MANTER EM PARTE a infração de despesas com aluguéis de 6/2018 a 12/2020, nos
termos do voto;
c) REDUZIR o percentual da multa de ofício qualificada de 150% para 100%, em relação à
infração de serviços tomados como insumos;
d) RESTABELECER ao percentual ordinário de 75% a multa de ofício, em relação à infração
de despesas com aluguéis.

Por concordar com as razões de decidir do julgador a quo, tomo-as como minhas e
passo a reproduzi-las:
Mérito: Serviço de Industrialização por Encomenda Tomado como Insumo
(...)
O contribuinte praticou ações tendentes a modificar as características essenciais
do fato gerador com a apuração de créditos da não cumulatividade indevidos de
Fl. 7611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.934 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720946/2023-44
5
modo a reduzir o montante de contribuição social devida, eis que a qualificação
da multa é medida legalmente apropriada ao caso.
Entretanto, de ofício, deve-se apreciar os efeitos da edição da Lei no 14.689/2023,
que alterou o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1966 e incluiu o inciso VI no
dispositivo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007) (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada
pela Lei no 14.689, de 2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
VI - 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689,
de 2023)
VII - 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença
de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em
que verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689,
de 2023)
Ante o exposto, há que se reduzir o percentual da multa aplicada haja vista o
princípio da retroatividade benigna referido na alínea “c” do inciso II do art. 106
do Código Tributário Nacional, que estabelece a observância de norma
superveniente em se tratando de penalidades aplicáveis a atos pendentes de
julgamento, circunstância em que os autos estavam no início de vigência da Lei.
Portanto, deve ser reduzida a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%.

Mérito: Despesas com Aluguéis
A defesa argumentou, em relação aos imóveis pertencentes à Vimob
Empreendimentos Imobiliários, que estes jamais pertenceram à Wheaton Brasil
Vidros Ltda, mas à Wheaton do Brasil Indústria e Comércio Ltda, CNPJ
61.416.558/0001-47, transferidos à Viton – Equipamentos para a Indústria Videira
(antiga denominação da Vimob) por integralização de capital.
Fl. 7612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.934 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720946/2023-44
6
Quanto aos aluguéis pagos à Karmann Ghia, o pagamento a terceiro
(administrador da massa falida)
decorreu de decisão judicial e o fato de a empresa estar inapta não deveria
conduzir à conclusão da invalidade da despesa de aluguel. Finalmente, a respeito
dos aluguéis pagos à Wheaton Vidros, a defesa confessou um erro na transcrição
do beneficiário dos aluguéis, eis que protesta pela posterior juntada das
comprovações – realizada nas petições de fls. 6.297/6.352, em que pretendeu
demonstrar que o beneficiário tinha sido a Vimob Empreendimentos Imobiliários.
Decido.
A fiscalização não admitiu as despesas com aluguéis junto à Vimob
Empreendimentos Imobiliários S.A. (doravante, Vimob), pois teriam, os imóveis
integralizados na antecessora Viton Moldes, Máquinas e Equipamentos
(doravante, Viton), sido provenientes da própria empresa autuada (cfe. Anexo
12), sendo este aproveitamento vedado pelo art. 31, § 3o da Lei no 10.865/2004.
O Anexo 12 a que a fiscalização está se referindo está às fls. 5.306/5.321.
A 2a Alteração e Consolidação do Capital Social da Viton – Equipamentos para
Indústria Vidreira Ltda, atual denominação de Viton – Moldes, Máquinas e
Equipamentos, revela-nos que a Wheaton do Brasil Indústria e Comércio Ltda
(empresa diversa da autuada, ainda que representada pelo mesmo Peter
Gottschalk) subscreveu e integralizou os bens imóveis, após transferidos à
empresa sucessora Vimob.
(...)
Esclareça-se que a Wheaton do Brasil Indústria e Comércio integralizou os bens
imóveis na Viton, sucedida pela Vimob, a locadora da empresa autuada. Contudo,
a defesa não mencionou que a Wheaton do Brasil Indústria e Comércio foi
baixada em 8/5/2015 e incorporada na mesma data pela empresa autuada,
conforme revelam as telas do portal CNPJ.
(...)
A bem da verdade, ainda que a operação seja questionável, apesar de os bens
imóveis terem integrado a propriedade da sucedida, não integraram a
propriedade da sucessora, nos termos do § 3o do art. 31 da Lei no 10.865/2004:
Art. 31...
§ 3o É também vedado, a partir da data a que se refere o caput, o crédito
relativo a aluguel e contraprestação de arrendamento mercantil de bens
que já tenham integrado o patrimônio da pessoa jurídica.
Como o litígio está delimitado pela fundamentação da fiscalização – que, acredito,
errou na leitura apressada da pessoa jurídica que integralizou os bens imóveis e
não procurou se aprofundar na operação de subscrição e integralização e
reorganização societária – e a esta autoridade julgadora é vedada a inovação ou
Fl. 7613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.934 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720946/2023-44
7
alteração da fundamentação legal da exigência, sob pena de preterir o direito de
defesa, entendo que deve ser revertida a glosa das despesas com aluguéis
contratadas com a Vimob Empreendimentos Imobiliários.
(...)
Por fim, a fiscalização glosou despesas com aluguéis em que o contribuinte era o
próprio beneficiário. A este respeito, a defesa reconheceu o erro no
preenchimento das EFDContribuições e apresentou declaração retificadora.
Abaixo, despesas com aluguéis glosadas extraídas do arquivo não paginável às fls.
5.390, Anexo 15 – Créditos Aluguéis a Glosar. A defesa trouxe provas da
transmissão de EFD-Contribuições retificadora e do efetivo pagamento à Vimob às
fls. 6.332/6.352.
O cotejo da documentação apresentada requer o desfazimento parcial da glosa,
com a manutenção das competências 5/2018 e 5/2020, por ausência de
documentação comprobatória da apresentação da EFD-Contribuições retificadora
e/ou do efetivo pagamento do aluguel, e, em relação às competências 10 a
12/2020, deve ser reconhecido somente o valor comprovado de R$ 1.664.000,00,
não o valor a maior informado na EFD-Contribuições. (...)
(...)
Nada obstante, por ausência de subsunção dos fatos à norma, deve ser
restabelecida a multa de ofício ao percentual ordinário de 75%, pois a glosa
mantida dos créditos referentes a despesas com aluguéis não está relacionada
com as condutas enumeradas no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Como resultado, deve ser reconhecida a decadência dos valores exigidos nas
competências de 1 a 5/2018, correspondentes à glosa de despesas com aluguéis,
pois contribuinte e responsáveis solidários tomaram conhecimento do
lançamento em junho/2023, eis que as exigências no período de 1/1/2018 a
31/5/2018 encontram-se atingidas pela decadência do art. 150, § 4o, do CTN.
(...)
Responsabilização Solidária
(...)
Relevante mencionar que, com relação às despesas com aluguéis, para as quais
houve a desqualificação da multa de ofício pela ausência de imputação
específica de fraude e da subsunção dos fatos à norma tributária, deve ser
afastada a responsabilização com fundamento no art. 124, I, do CTN ainda que a
sujeição passivo solidária seja mantida por força do art. 135, III, do CTN.

No caso, o dispositivo do julgamento realizado por esta Turma deu-se
corretamente, em razão da análise do Recurso de Ofício durante o julgamento, contudo, por
lapso, restou ausente sua manifestação no voto condutor do Acórdão no 3202-002.112.
Fl. 7614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.934 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720946/2023-44
8
Nesse sentido, há de se acolher os embargos sem os devidos efeitos infringentes,
visto que o dispositivo publicado em ata deve ser mantido nos seus termos originais:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso de ofício e conhecer do recurso voluntário, para, no mérito, dar-lhe
provimento.

Pertinente, por fim, destacar a parte incontroversa dos autos em relação às
despesas com aluguéis, a partir do que consta do resultado da decisão de primeira instância:
Pelo exposto, voto em julgar PROCEDENTE EM PARTE as impugnações para:
a) EXONERAR a infração de despesas com aluguéis de 1 a 5/2018, em razão da
decadência;
b) MANTER EM PARTE a infração de despesas com aluguéis de 6/2018 a
12/2020, nos termos do voto;
c) REDUZIR o percentual da multa de ofício qualificada de 150% para 100%, em
relação à infração de serviços tomados como insumos;
d) RESTABELECER ao percentual ordinário de 75% a multa de ofício, em relação à
infração de despesas com aluguéis. (destacou-se)

Nesse sentido, o órgão julgador de piso reapurou as contribuições sociais e a multa
de ofício devida, conforme o resultado daquele julgamento, expresso através da tabela à fl. 6.411:
Fl. 7615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.934 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720946/2023-44
9

E, do que se verifica das razões do recurso voluntário, a recorrente não questionou
a manutenção da autuação, mediante glosa de crédito, em relação as despesas de aluguel no valor
de R$ 2.105.747,00, apurando-se R$ 160.036,77 de COFINS e R$ 34.744,83 de PIS, incidindo, sobre
esses valores, multa de ofício de 75%, conforme se extrai da decisão de primeiro grau (fls.
6.404/6.405) e depurado na tabela a seguir:
Fl. 7616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.934 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720946/2023-44
10

Logo, resta preclusa a matéria, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de
1972, do que decorre a coisa julgada administrativa, permitindo, assim, a imediata cobrança sobre
os valores das contribuições, com multa de 75% e juros moratórios.
Cabe salientar que as despesas de aluguel relativas ao mês de maio de 2018 foram
exoneradas em razão da decadência.

Diante de todo o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, rerratificando a decisão com o fim suprir a omissão apontada, de modo a incluir no
corpo do voto condutor do acórdão embargado a manifestação em relação ao conhecimento e ao
desprovimento do Recurso de Ofício.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 7617
DF CARF MF
Original